Tribunal: TJSP
Processo: 0177366-08.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no tocante à forma de correção da indenização, tendo em vista que a r. sentença fixou a multa em 2% sobre o valor do imóvel apontado na petição inicial, atualizado desde a propositura da ação – Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão – Acórdão que alterou a base de cálculo da multa contratual, determinando a incidência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no tocante à forma de correção da indenização, tendo em vista que a r. sentença fixou a multa em 2% sobre o valor do imóvel apontado na petição inicial, atualizado desde a propositura da ação – Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão – Acórdão que alterou a base de cálculo da multa contratual, determinando a incidência do percentual de 2% sobre o valor atualizado do contrato de cessão – Interpretação de que a atualização monetária do valor do contrato incidirá desde à época do ajuste até a data do efetivo pagamento da indenização. Acolhimento para esclarecimento.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000894300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO CANARIO 130 S/A, é
embargado GMR S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (ANTIGA
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo do julgado, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
6o Ofício Processo no 0177366-08.2009.8.26.0100
EMBARGANTE - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CANÁRIO
130 S/A
EMBARGADAS - GMR GRADUAL REALTY S/A (atual
denominação) e OUTRA
V O T O No 32.187
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
obscuridade no tocante à forma de correção da
indenização, tendo em vista que a r. sentença fixou a multa
em 2% sobre o valor do imóvel apontado na petição
inicial, atualizado desde a propositura da ação

Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão
Acórdão que alterou a base de cálculo da multa
contratual, determinando a incidência do percentual de 2%
sobre o valor atualizado do contrato de cessão

Interpretação de que a atualização monetária do valor do
contrato incidirá desde à época do ajuste até a data do
efetivo pagamento da indenização. Acolhimento para
esclarecimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

A r. sentença de fls. 452/463 julgou parcialmente procedente a ação,
para “CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
devidamente corrigida a quantia pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação, com a incidência de juros de
1% ao mês, a partir da citação, a título de multa contratual, bem como para
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil
novecentos e cinquenta reais), devidamente corrigida a quantia pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação,
com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, a título de restituição
da taxa de anuência.
Em razão da sucumbência recíproca condenou cada parte a arcar com
as próprias custas e honorários advocatícios de seus procuradores.
Opôs a ré embargos de declaração (fls. 466/468), reiterados às fls.
471, que foram acolhidos apenas “para excluir a alusão às cláusulas contratuais
5.2.2 e 6.1, eis que estranhas ao contrato havido entre as partes, mantidos todos os
demais termos da decisão...” (fls. 476).
Apelou a ré (fls. 481/492) e o acórdão de fls. 602/616 deu parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração (fls. 619/620). Sustenta que
a r. sentença havia determinado fosse a condenação corrigida a partir da distribuição
da ação, sendo que o acórdão proveu em parte o recurso para ajustar a reparação,
mandando incidir o percentual sobre o valor atualizado do contrato de cessão. Dessa
forma, incidiu o acórdão em obscuridade, na medida em que permite a interpretação
de que a condenação deve ser calculada com base no valor atualizado do contrato
para, então, corrigir-se (a condenação) a partir da distribuição da ação. Nesta
hipótese, haveria dupla incidência de correção monetária, no contrato e na
condenação. Considerando que o contrato de venda e compra foi celebrado em 2005,
enquanto que a ação distribuída em 2009, o valor da condenação seria majorado de
forma considerável. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a obscuridade
apontada, esclarecida a forma de correção da condenação.
É relatório.

1. Pretexta a embargante a ocorrência de obscuridade no aresto, cujo
voto condutor, no aqui interessante, assim discorreu:
“5. PERDAS E DANOS.
Reconhecido o descumprimento do contrato pela ré, assiste
razão a autora no tocante aos pretendidos lucros cessantes.
A demora excessiva na entrega do imóvel privou a autora
dos frutos que, tivesse sido entregue, o bem poderia proporcionar, como o
uso direto. A privação resulta perda patrimonial que precisa ser reparada
com a renda que se perdeu numa e noutra situações.
A autora os pediu na peça inicial, mas a r. sentença, sem
recurso dela, os negou. Contentou-se com a multa por inadimplemento da
obrigação de entrega do bem, que pediu e obteve.
O Juízo fixou a multa em 2% sobre o valor do imóvel,
apontado pela autora na peça inicial, ou seja, em R$ 100.000,00, atualizado
desde a propositura da ação, e juros contados da citação para a causa.
O contrato em exame traz previsão de cláusula penal para a
hipótese de inadimplência do comprador (cláusula 6.1- fls. 40), qual seja, o
atraso no pagamento de qualquer quantia devida em razão do ajuste, multa
essa de 2% do respectivo valor corrigido e com juros.
A apelante resiste ao argumento de que a multa está prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
contratualmente apenas para o inadimplemento do comprador, e não pode
ser aplica por inteiro, em razão da natureza do contrato, prolongada no
tempo.
Esta Câmara, alinhada à jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, assentada na Súmula 159, vinha sistematicamente afastando a
aplicação extensiva desse tipo de disposição, por dirigida apenas ao
comprador. Assim o enunciado da Súmula 159:
“É incabível a condenação da vendedora ao pagamento
de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador,
afastando-se a aplicação da penalidade por equidade, ainda que
descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra. Incidência do disposto no artigo
411, do Código Civil”.
Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos REsps nos 1.614721/DF e 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 971), julgado em 22.05.2019, assentou orientação em
sentido oposto, afirmando a possibilidade de inversão, em desfavor da
construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente
(consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de
atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa
de compra e venda. Firmou a seguinte tese:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para
a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão
convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Neste caso, admitida a mora da ré na entrega do imóvel ao
autor, devido o pagamento da multa no valor de 2% sobre o valor do
contrato, que a autora afirmou, sem contrariedade, ter sido quitado.
Nesse passo, como se está a aplicar em favor da autora a
previsão contratual que favorece unicamente a ré, convém ajustar a
condenação para mandar incidir o percentual sobre o valor atualizado do
contrato de cessão firmado pela autora com anuência expressa da ré.
Não há excesso no arbitramento, ainda que por poucos
meses de atraso, dado o vulto do empreendimento e considerado,
igualmente, que o imóvel se achava totalmente pago ao tempo do
ajuizamento da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0177366-08.2009.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
Assim, com esse reparo, de ser mantida a r. sentença nessa
parte.”
Com razão a embargante.
É preciso dar melhor compreensão ao que se decidiu para evitar
discussões futuras acerca da forma de atualização monetária da condenação.
O acórdão deixa claro que o único ponto alterado da r. sentença toca à
base de cálculo da multa contratual, que a r. sentença considerou como sendo o valor
do imóvel apontado na petição inicial, atualizado a partir do ajuizamento da ação.
Todavia, a Turma Julgadora mandou incidir o percentual de 2% da
multa sobre o valor atualizado do contrato de cessão firmado pela autora com
anuência expressa da ré.
Significa que a atualização monetária do valor do contrato, base de
cálculo da multa contratual, incidirá desde à época do ajuste até a data do efetivo
pagamento da indenização, com o acréscimo de juros de mora a contar da citação.
Ressalto, por oportuno, que a restituição da taxa de anuência, mantida
pelo acórdão, deverá ser procedida como determinado na r. sentença.
2. Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo do
julgado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente